Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715951-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: PERICLES MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0705439-43.2018.8.07.0003, proposta em face de PERICLES MENDES DA SILVA, ora agravado, na qual indeferiu a pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 192045302 da origem): “Requer a parte exequente seja realizada busca de valores, via SISBAJUD, em contas de titularidade da executada. (ID 180816695) O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor. (Acórdão 1713390, 07101182220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida. (Acórdão 1707345, 07094167620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, INDEFIRO o requerimento de reiteração de buscas de ativos, via SISBAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 54447452.” Inconformado, o demandante recorre. Afirma que a última pesquisa realizada ocorreu em 2019. Defende que “a funcionalidade de bloqueios sucessivos e programados foi implementada com o novo sistema Sisbajud, como forma de garantir maior eficiência e efetividade dos procedimentos de constrição patrimonial. O pedido de bloqueios sucessivos serve para atingir o objetivo do feito, além de reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, conforme posicionamento do próprio Conselho Nacional de Justiça.” Pondera que “os bloqueios em ativos financeiros são se tratam de medida excepcional. Ao revés, a própria existência da dívida autoriza o acionamento do robô para que haja replicações da penhora, independente de motivação ou fundamentação de alteração da situação financeira do devedor.” Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão, determinando-se a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática, denominada “teimosinha”. Preparo recolhido ao ID 58220364. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator